Tribunal: STF
Processo: HC 269973
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Dino Emerson Guzman Jerez impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS DE FORMA CONCOMITANTE À INTERPOSIÇÃO DE RESP. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Na hipótese, o habeas corpus fora impetrado de forma concomitante à interposição de recurso especial, em evidente violação do princípio da unirrecorribilidade, circunstância que obsta o conhecimento do remédio constitucional. Precedentes. 
2. Agravo regimental não provido.
(HC 1.028.118 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)
 
Em suas razões, a parte impetrante pretende: 

c.1) Absolver o paciente DINO EMERSON GUZMAN JEREZ da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), por manifesta atipicidade da conduta, nos termos da fundamentação; 
c.2) Subsidiariamente, ou cumulativamente, reconhecer a violação à Súmula 545 do STJ, aplicando a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP); 
c.3) Como consequência, determinar o redimensionamento da pena imposta ao paciente e a fixação de regime prisional compatível, que certamente será mais brando que o fechado. 

É o relatório. 
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo assistir parcial razão à parte impetrante.
 
Inicialmente, conforme exposto pelo acórdão recorrido:

No entanto, conforme informações prestadas às fls. 586-594, foi noticiado que, contra o acórdão da apelação, a defesa também interpôs recurso especial. 
Embora o recurso especial haja sido inadmitido, a defesa interpôs o respectivo agravo (AResp n. 3.092.620), já em trâmite nesta Corte Superior, conforme andamento processual. 
Diante de tal cenário, constata-se a impossibilidade de conhecimento deste mandamus, por violação do princípio da unirrecorribilidade, visto que já foi interposto o recurso cabível, sob pena de se permitir a utilização indefinida de habeas corpus contra capítulos autônomos do acórdão proferido na origem.

Nesse contexto, o acórdão impugnado está em desacordo com o entendimento assentado por esta Suprema Corte, porquanto a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que “[...] a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus.” (RHC 123.456, ministro Dias Toffoli).

Cito, nesse mesmo sentido (RHC 146.311, ministro Roberto Barroso; RHC 244.775, ministro Edson Fachin):

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS. AMEAÇA DE PRISÃO ILEGAL OU ABUSIVA. 
1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.
2. A Corte Superior não conheceu da impetração dada a pendência de análise de agravo em recurso especial manejado contra o mesmo ato do Tribunal de Justiça, em flagrante violação do instituto da ação constitucional do habeas corpus (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República). 
3. Inexistente, na hipótese, vínculo de dependência entre a análise do agravo em recurso especial e o conhecimento da ação constitucional do habeas corpus impetrado na Corte Superior.
4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no exame das questões de mérito suscitadas pela Defesa nos autos do HC 202.548/MG. 
(HC 120.361, ministra Rosa Weber - grifei)

Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Negativa de seguimento pelo relator do writ no Superior Tribunal de Justiça confirmada pelo colegiado. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal.  Precedentes. Recurso provido para determinar o exame de mérito do habeas corpus.
1. É incabível, para restringir-se o conhecimento do habeas corpus, estabelecer-se pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal.
2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que  a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes.
3. Recurso provido.
(RHC 123.456, ministro Dias Toffoli - grifei)

Finalmente, as demais teses defensivas sequer foram apreciadas pelo ato dito coator, desse modo, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.

3. Em face do exposto, concedo, em parte, a ordem de habeas corpus para, afastado o óbice ao conhecimento da impetração, determinar que o Superior Tribunal de Justiça analise o HC 1.028.118/GO.
 
4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.
 
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente